Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724408-79.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO PORTELLA DE SOUZA JUNIOR APELADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Ricardo Portella de Souza Junior, contra a sentença de ID. 58481826, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Em sede recursal postula-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, tal pedido veio desacompanhado de documentos que indiquem ser autor juridicamente pobre. Ademais, a declaração de hipossuficiência, juntada ao ID. 58481815, possui presunção relativa. Portanto, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determino ao autor que comprove possuir os requisitos legais para a concessão do benefício requerido no prazo de 05 dias. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator